Tribunal: TJDFT
Processo: 0014639-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014639-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 39969232) que indeferiu o requerimento formulado para fixação de valores devidos, ao fundamente que não houve o correto requerimento do cumprimento de sentença. O apelante sustenta o cabimento da apelação, uma vez que se trataria de decisão proferida em liquidação de sentença, com extinção do feito. Afirma o apelante que “equivocou-se o nobre magistrado de piso, ao afirmar que os valores a serem ressarcidos reclamam simples cálculos aritméticos, pois é necessário definir pormenorizadamente as parcelas a serem devolvidas e a data de incidência de correção, sendo que, sem tais critérios, não é possível liquidar os valores a serem devolvidos pela recorrida.” Conclui que “seja conhecida e provida a presente apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação, com a análise e deferimento do pleito de id. 117762471.” Preparo comprovado no ID 39969243. Contrarrazões no ID 39969250, suscitando, preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que diante de decisão interlocutória, seja em fase de liquidação ou cumprimento de sentença cabe recurso de agravo de instrumento. Sustenta ainda a preclusão, quanto ao já decidido anteriormente em liquidação de sentença. Concluindo pela manutenção da decisão. Instado a se manifestar quanto à preliminar o recorrente apresentou a manifestação de ID 41066670 afirmando que houve encerramento da fase de liquidação determinando “inclusive, o arquivamento do feito”, afirma ainda a aplicação do princípio da fungibilidade. É o relatório do necessário. Decido. Com razão o recorrido quanto à preliminar de inadequação do recurso interposto. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, a decisão recorrida de ID 39969232, intitulada de decisão interlocutória, teve o seguinte conteúdo: ‘Chamo o feito à ordem. O escopo da presente fase de liquidação é a apuração das obrigações de pagar fixadas na sentença de id. 34696118, quais sejam, "a diferença entre o valor da embarcação na época da venda e na data em que foi feita a busca e apreensão" e "o valor dos bens subtraídos da embarcação". Apura-se dos autos, outrossim, que a primeira obrigação restou liquidada conforme decisão de id. 50952191, já preclusa, e a segunda obrigação conforme decisão de id. 68076899, também preclusa. Assim, reputo exaurida esta fase processual. Pretendendo as partes a execução de créditos que entendam lhes ser devidos, apresentem pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença em termos, observando as formalidades estabelecidas no artigo 523 do CPC. Precluindo esta decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.” Ora analisando a decisão proferia, bem da verdade, possui pouco cunho decisório, tendo apenas como relevante o reconhecimento do exaurimento da fase processual de liquidação. Ao contrário do alegado pelo recorrente a determinação de arquivamento em nada influência na natureza da decisão, uma vez que é praxe de se remeter ao arquivo caso não exista o interessa da parte em iniciar o cumprimento de sentença, cabendo a qualquer momento o retorno na tramitação dos autos. Por outro lado, a decisão é clara ao indicar que se a parte pretende iniciar a fase de cumprimento de sentença deve observar a legislação processual pertinente, confira-se: “Pretendendo as partes a execução de créditos que entendam lhes ser devidos, apresentem pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença em termos, observando as formalidades estabelecidas no artigo 523 do CPC.” Ou seja, o julgador de origem, apenas indeferiu petição que nem mesmo possuía cunho de pedido de cumprimento de sentença, mas apenas meros cálculos matemáticos que pretendiam que fosse chancelados pela julgados, não sendo o caso. Como bem fixado na decisão, os valores apresentados não fazem parte da liquidação de sentença, a qual já foi examina e preclusa (anterioremente) nos exatos termos da sentença/acordão de origem. A liquidação já foi decidida e sua matéria preclusa, conforme se observa na decisão: “Apura-se dos autos, outrossim, que a primeira obrigação restou liquidada conforme decisão de id. 50952191, já preclusa, e a segunda obrigação conforme decisão de id. 68076899, também preclusa.” Ademais, os valores apresentados na petição de ID 39969223 dizem respeito ao cumprimento de sentença em sí e não a fase de liquidação que foi determinada apenas para fixação dos valores que necessitavam de apuração, os quais já foram homologados nas decisões citadas. Ou seja, a liquidação serviria apenas para determinar valores que necessitariam de definição, como o valor do bem (valor da embarcação), assim como das peças retiradas, sendo exatamente esses pontos já decididos anteriormente nas referidas decisões sem impugnação, constata a preclusão. Os valores que são apresentados na sua petição são valores que já estão determinados, a incidência de juros e correção deverá obedecer a sentença/acordão proferido, não sendo necessário liquidação para tanto, caso exista impugnação da parte contrária deverá ser decidido em sede de cumprimento de sentença, não tendo qualquer vínculo com a liquidação já efetuada. Assim, como claramente consta na decisão recorrida, se o recorrente pretendente efetuar a execução de sentença com os valores que acredita que tenha direito, deverá seguir os tramites pertinentes. A contrário senso, cabe destacar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que extingue a fase executiva desafia recurso de apelação (CPC, art. 1.009, caput), vejamos: (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção da execução deve ser impugnada por Apelação ou, se não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado. (...) 5. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível, em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1847057/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021; grifo nosso). No caso, não houve a extinção da execução, pelo contrário, ela nem mesmo se iniciou, estando aguardando o recorrente, interessado, iniciar o cumprimento de sentença apresentando o montante que considera devido com as devidas formalidades. De outro modo é clara a disposição do art. 1.015 do CPC que dispões expressamente quanto ao cabimento de agravo de instrumento para decisões interlocutórias em liquidação ou cumprimento de sentença: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse linha, observo a inadequação do recurso apresentado, tratando-se de erro grosseiro, uma vez que não existe de forma alguma a extinção do feito, mas apenas o reconhecimento de que a petição apresentada não estava apta a iniciar o cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator